Tribunal: CARF
Processo: 12269.002195/2008-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
12269.002195/2008-26
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-007.239 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
GENTE SEGURADORA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÕES
-
REMUNERAÇÃO
AOS
SEGURADOS
EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
A pessoa jurídica é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias
incidentes sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados empregados e contribuintes
individuais que lhe prestem serviço.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DECADÊNCIA - SÚMULA
CARF 99
Aplica-se a regra decadencial do artigo 150, §4° do CTN para as contribuições
previdenciárias, desde que comprovado o pagamento antecipado, ainda que
parcial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Marcelo de
Sousa Sateles, Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.002195/2008-26
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.239 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12269.002195/2008-26

Auto de infração
Trata-se de auto de infração DEBCAD n° 37.127.931-3, lançado contra o
contribuinte em referência, por ter deixado de recolher as contribuições previdenciárias
patronais, inclusive a destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho - RAT, a
contribuição adicional de 2,5% devida pelas empresas de seguro privado, dentre outras, e a
contribuição do segurado, incidentes sobre valores pagos a segurados contribuintes individuais e
a segurados empregados, nas competências 01/1999 a 12/2006.
Tal autuação gerou lançamento no valor de R$208.871,34 (duzentos e oito mil,
oitocentos e setenta e um reais e trinta e quatro centavos), consolidado em 11/06/2008.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:

A empresa, cientificada da autuação em 17/06/2008, fl. 157, apresentou impugnação
tempestiva em 15/07/2008, fls. 174/176.
Entende deva ser aplicada a decadência do período anterior a 06/2003.
No que tange aos pagamentos de vale alimentação e vale-rancho, concorda com o
lançamento do período posterior a 09/2004, tendo em vista a Certidão do Ministério do
Trabalho e Emprego em anexo, contudo, entende incorreta a base de cálculo do
levantamento das competências 12/2004 e 12/2005 do levantamento VAL, por terem
sido desconsiderados os estornos.
Quanto aos valores pagos aos contribuintes individuais - corretores de seguro, concorda
com o lançamento das competências posteriores a 05/2003, não atingidas pela
decadência, afirmando que irá efetuar 0 seu recolhimento.
No que diz respeito aos pagamentos de honorários, afirma que irá efetuar o
recolhimento dos valores das competências posteriores a 05/2003, não atingidas pela
decadência, excetuada a competência 12/2003, em que foi desconsiderado o valor
estornado de R$ 780,00.
No que tange aos valores pagos a contribuintes individuais-serviços de terceiros, afirma
que irá efetuar o recolhimento das contribuições do período posterior a 05/2003, não
atingido pela decadência.
Requer sejam efetuados os cálculos das contribuições e da multa referentes às parcelas
não impugnadas, que sejam concedidas as reduções legais, considerando que a ré é
primária, e emitido o DARF correspondente.
Em 16/07/2008, apresenta manifestação, fls. 192/203.
Afirma ter solicitado o recolhimento parcial do débito e da multa correspondente,
relativamente aos valores pagos aos contribuintes individuais (diferença de alíquota,
bem como do período de 06/2003 a 03/2006, não alcançado pela decadência); aos
pagamentos de vale-alimentação e vale-rancho do período de 09/2004 a 12/2006
(considerados os valores apurados pela empresa quanto às competências l2/2004 e
12/2005); aos valores de honorários pagos do período de 06/2003 a 06/2006, não
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.239 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12269.002195/2008-26

alcançado pela decadência, exceto quanto à competência 12/2003, em que não há tributo
a ser recolhido; e aos valores pagos a pessoas físicas-serviços de terceiros, do período
de 06/2003 a 03/2006, não alcançado pela decadência.
Entende deva ser aplicada a decadência do período de 0.1/1999 a 05/2003, com base no
que prescreve o artigo 150 do Código Tributário Nacional - CTN, considerando que o
lançamento e sua ciência ocorreram em 06/2008. Refere a Súmula Vinculante n° 8 de
2008, que declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91.
No que diz respeito ao PAT, afirma estar cadastrada até a data de 01/09/2004, conforme
comprovam as respectivas inscrições, a Certidão/SEGUR/DRT/RS/003 de 10/07/2008,
tendo efetuado seu recadastramento mais recentemente junto àquele Programa.
Aponta incorreção quanto às bases de cálculo adotadas. Quanto ao pagamento de
honorários, concorda com lançamento, declarando ter havido 0 recolhimento das
competências posteriores a 06/2003, inclusive, não alcançadas pela decadência, exceto
da competência 12/2003, por entender que não havia tributo a ser recolhido.
Solicita seja o lançamento revisto de ofício em conformidade com o disposto no inciso
IV do artigo 149 do CTN.
No que tange ao encaminhamento da Representação Fiscal para Fins Penais - RFFP,
aduz não ter sido comprovado que o sujeito passivo agiu dolosamente, para que fique
caracterizada a sonegação fiscal, pois não há no tipo penal em questão a figura da culpa.
Afirma não ter havido a intenção de ocultar do fisco os valores, tanto que foram
facilmente identificados em sua contabilidade. A RFFP somente pode ser encaminhada
ao Ministério Público, após proferida a decisão final no processo administrativo, cuja
punibilidade será extinta, na hipótese de ocorrer pagamento ou parcelamento do crédito
tributário remanescente.
Requer seja conhecida e julgada procedente a impugnação com o objetivo de dar por
improcedente o lançamento remanescente.
Anexa as fls. 205/206, parecer emitido por auditoria independente, à fl. 207, cópia da
Certidão emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, quanto à situação da empresa
perante o PAT, e às fl. 208/213, cópia de extrato contábil.
Os autos foram baixados em diligência para manifestação fiscal quanto às incorreções
apontadas na impugnação. A Auditora Fiscal responsável pelo lançamento, após intimar
a empresa a apresentar documentos, fl. 220, informou à fl. 222, que restou comprovada
pela interessada a sua regularidade no PAT, tendo solicitado a exclusão da totalidade
dos valores constantes dos levantamentos VAL e VRA. Acrescenta ser procedente a
incorreção alegada na competência 12/2003 do levantamento HON, devendo ser
excluído o valor correspondente.
A empresa, cientificada da Informação Fiscal em 02/07/2010, apresentou manifestação
em 14/07/2010, fl. 226, concordando com o teor da IF, em razão de que todas as suas
razões de inconformidade foram atendidas.

A impugnação foi apreciada na 7a Turma da DRJ/POA que, por unanimidade,
em 28/09/2010, no acórdão 10-27.546, às e-fls. 231 a 235, julgou a impugnação apresentada pelo
contribuinte parcialmente procedente.
Recurso voluntário
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.239 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12269.002195/2008-26

Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 161
a 298 alegando, em síntese, que:
 que a contribuição previdenciária se submete ao lançamento por
homologação, uma vez que compete ao contribuinte a realização dos
procedimentos necessários à apuração da base de cálculo e à realização
dos devidos recolhimentos, sem qualquer ação por parte da Fazenda
Pública;
 Logo, aplica-se o artigo 150, §4o do CTN;
 O lançamento das contribuições previdenciárias se submete à disciplina
do artigo 150, parágrafo 4°, do CTN, tendo como dies a quo a data do
fato gerador, e independe de ter havido ou não recolhimento da
contribuição;
 A decisão recorrida, além de ter aplicado a contagem do prazo
decadencial pelas disposições do artigo 173, inciso I, do CTN, quando
ausentes os recolhimentos, tomou como termo final do prazo
decadencial a data da ciência do Termo de Início da Ação Fiscal,
ocorrida em 19.02.2008, ao invés da data da ciência do lançamento
fiscal, com séria afronta aos princípios constitucionais da legalidade e
da moralidade administrativa;
 a ciência do auto de infração se deu no mês de junho de 2008. Assim
sendo, os fatos geradores ocorridos até maio de 2003 estão fulminados
pela decadência, devendo ser afastados os lançamentos pertinentes aos
fatos geradores ocorridos no período de 12/2002 a 05/2003;
 ocorreu erro no cálculo da contribuição individual relativamente aos
“Serviços Prestados por Terceiros – Pessoa Física” no tocante ao
período de 07/2003 a 03/2006, pois foi lançado como contribuição
exatamente o valor da base de cálculo;
 se trata de erro que deve ser corrigido de ofício pela autoridade fiscal a
qualquer tempo, pois a ela cabe aplicar a legislação aos fatos de forma
correta - nem mais nem menos - sob pena de afronta aos princípios
constitucionais, já mencionados, da legalidade e da moralidade
administrativa, aos quais se acrescenta o princípio do enriquecimento
sem causa da União;
 não é razoável que a contribuição individual em questão seja calculada
a alíquota de 100% (cem por cento), tendo, portanto, o mesmo valor da
base de cálculo, quando a alíquota a ser aplicada é de 11% (onze por
cento).

Da diligência
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.239 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12269.002195/2008-26

Na sessão de julgamento de 29 de julho de 2021, o processo foi baixado em
diligência, nos seguintes termos:

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta verifique os
valores afastados no julgamento de primeira instância e os recolhimentos efetuados pelo
contribuinte e elabore relatório conclusivo indicando se ainda há créditos a serem
exigidos e a que competências eles se referem. Posteriormente, a recorrente deverá ser
cientificado da Diligência realizada, com abertura de prazo para sua manifestação.

A resposta à resolução encontra-se às e-fls. 318 e 319. Intimado do resultado, o
contribuinte quedou-se inerte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo.
Conforme os autos, trata-se de auto de infração DEBCAD n° 37.127.931-3,
lançado contra o contribuinte em referência, por ter deixado de recolher as contribuições
previdenciárias patronais, inclusive a destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho - RAT, a contribuição adicional de 2,5% devida pelas empresas de seguro privado,
dentre outras, e a contribuição do segurado, incidentes sobre valores pagos a segurados
contribuintes individuais e a segurados empregados, nas competências 01/1999 a 12/2006.
Conforme consignado na decisão da DRJ colacionada no relatório deste voto, o
contribuinte concorda com parte da autuação. Ainda, a decisão de primeira instância julgou a
impugnação apresentada pelo contribuinte parcialmente procedente, afastando parte do
lançamento vez que reconhecida a decadência, nos seguintes termos:

Aplicando-se a previsão contida no inciso I do artigo 173 do CTN e tendo por base que
a ciência do Temio de Início da Ação Fiscal ocorreu em 19/02/2008, fl. 133, somente
poderiam ter sido lançadas as contribuições cujo vencimento da obrigação tivesse
ocorrido posteriormente a 01/2003. Restam, desta maneira, decadentes os valores
lançados das competências 01/1999 a 11/2002. Observe-se que a competência 12/2002,
não foi atingida pela decadência em razão de que seu vencimento ocorreu em 01/2003.
(...)
Nesses termos, voto por julgar procedente em parte a impugnação e por manter o
crédito no valor remanescente de R$ 28.745,09 (vinte e oito mil, setecentos e quarenta e
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.239 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12269.002195/2008-26

cinco reais e nove centavos), consolidado em 11/06/2008, conforme Discriminativo
Analítico de Débito Retificado-DADR, que acompanha o presente voto.

O processo foi baixado em diligência para que a unidade de origem informasse
quais os débitos ainda estão em aberto e por conseguinte, em litigio. A resposta consta às e-fls.
318 e 319, confirmando a existência de valores em aberto:

3) Quanto aos valores lançados nos levantamentos COR, HON e SER das competências
de dez/02 a mar/03:
-Na impugnação do lançamento o contribuinte solicitou o afastamento dos valores
lançados até a competência maio/2003, face decadência, tendo em vista que a ciência do
lançamento foi em junho/2003.
-Os valores lançados nos levantamentos COR, HON e SER das competências de dez/02
a mar/03 não foram afastados por decadência no julgamento de primeira instância,
tendo o contribuinte recorrido ao CARF.
4) Quanto aos valores lançados no levantamento SER das competências compreendidas
entre jul/03 e mar/06:
- os valores do lançamento não foram analisados em primeira instância tendo em vista
não terem sido impugnados.
- o contribuinte efetuou parcialmente o pagamento das contribuições previdenciárias
lançadas nas competências referidas e por ocasião do Recurso Voluntário o contribuinte
alegou erro de cálculo, em parte do lançamento.
Da análise do lançamento verifica-se que face erro de digitação, por ocasião da emissão
do Auto de Infração, foram incluídos valores indevidamente, no Levantamento
SERSERV TER PF. Além da contribuição previdenciária de 20% incidente sobre a
remuneração dos Contribuintes Individuais, lançada como item 03- BC C.Ind/Adm/Aut,
já quitada pelo contribuinte, também está lançada contribuição previdenciária no item
1F – Contr. Ind no valor da própria base de cálculo, gerando lançamento indevido nas
seguintes competências:

Da decadência
De acordo com a decisão de piso, como não houve qualquer recolhimento
referente ao período, aplicou-se o artigo 173,I do CTN. Em sede recursal o contribuinte é
taxativo ao requerer a aplicação do artigo 150,§4o do CTN.
Observa-se que o relatório da NFLD auto de infração n°31.121.931-3 (e-fls.
134 e seguintes) é taxativo ao afirmar que não há recolhimento relativo ao período e o
contribuinte não carreia aos autos qualquer documento que comprove algum recolhimento, como
por exemplo, uma GFIP.
Aplica-se o artigo 150, §4o quando há pagamento antecipado o recolhimento,
ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.239 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12269.002195/2008-26

gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste
recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração. A matéria é
objeto da Súmula no 99 deste CARF, que transcreve-se:

Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.

Logo, como não há prova de recolhimento, inaplicável o artigo 150, §4o para
fins de decadência.
Quanto as demais alegações, mantenho a decisão de primeira instância, por
seus próprios fundamentos, vez que analisou a contento
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 335
DF CARF MF
Original